Tribunal: TJPA
Processo: 0801752-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801752-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: KENED SILVA MOREIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO Nº

0801752-70.2024.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
KENED SILVA MOREIRA
.

DEFENSOR PÚBLICO:
ALEXANDRE MARTINS BASTOS.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA.

Processo originário Nº
0800199-31.2024.8.14.0115
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.
ART. 266, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ART. 133, IX DO RITJPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO FORMULADO NO JUÍZO PRIMEVO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ao efetuar pesquisa no sistema PJE 1º Grau, constatei que a defesa do paciente formulou perante o Juízo primevo, resposta a acusação com pedido
de revogação de prisão preventiva, sem imposição de medidas cautelares
, cujo pleito se encontra pendente de apreciação pela Autoridade Coatora.

2. A análise pendente do pedido de revogação pelo juízo
a quo,
inviabiliza o conhecimento da presente Ação Mandamental, diante do reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame da questão colocada, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental, com razões no ID 18222688,
interposto contra a
decisão monocrática de ID
18008523
,
proferida em sede de Habeas Corpus

com Pedido de Liminar
,
cujo teor
não se conheceu o
writ
impetrado,
por ter sido a ação manejada sem a decisão que decretou a custódia cautelar do agravante.

De acordo com o agravante,
a Decisão Agravada carece de plausibilidade para encerrar o caso, pois denegar de plano a ordem de habeas corpus, em sede de juízo monocrático, é no mínimo precipitado, porque fere o princípio da inafastabilidade do poder judiciário (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal) e da colegialidade dos seus Órgãos
.

Alega que
conforme se infere dos documentos juntados pelo agravante, ao ser dada a palavra ao Ministério Público e à Defesa Técnica, que se manifestaram oralmente, conforme gravações em mídia, ficou consignado na Decisão que analisou a prisão preventiva do réu (ID 17993174, pág. 47) que “O Ministério Público se manifestou pela prisão preventiva, lado outro a Defesa pugnou pela liberdade provisória”.

Aduz que
não há que se falar em supressão de instância, na medida em que a matéria sustentada no Habeas Corpus, qual seja, a liberdade provisória do recorrente, foi devidamente suscitada perante o juízo
a quo
(ID 17993174, pág. 47), sendo deliberada com a decretação da sua prisão preventiva.

Por fim, assevera que
não há como não conhecer da Ordem, pois evidenciado está que a matéria sustentada no Habeas Corpus foi devidamente suscitada perante o juízo
a quo
, sendo deliberada com a decretação da prisão preventiva; bem como que o agravante sofre constrangimento ilegal, pelo que, requer-se, desde já, seu conhecimento, para que seja devidamente apreciada e concedido o remédio constitucional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Vislumbro hipótese de
conhecimento
do presente recurso de Agravo Regimental nos termos do art. 266, do RIJTPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão recorrida deve ser mantida, com outros fundamentos. Explico.

O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais.

Pontuo que é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que, em razão da celeridade do rito do
habeas corpus
, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração.

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Verifica-se, especificamente, nas razões do recurso interposto, que o advogado do recorrente assevera: “
que não há que se falar em supressão de instância, na medida em que a matéria sustentada no Habeas Corpus, qual seja, a liberdade provisória do recorrente, foi devidamente suscitada perante o juízo
a quo
(ID 17993174, pág. 47), sendo deliberada com a decretação da sua prisão preventiva.

Ao efetuar pesquisa no sistema PJE 1º Grau, constatei que em 05/03/2024 (autos em referência, ID 110240780), a defesa do paciente formulou perante o Juízo primevo, resposta a acusação com pedido
de revogação de prisão preventiva, sem imposição de medidas cautelares
, cujo pleito se encontra pendente de apreciação pela Autoridade Coatora.

De modo que, a análise pendente de decisão pelo juízo
a quo,
inviabiliza o conhecimento da presente Ação Mandamental, diante do reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame da questão colocada, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual:

EMENTA:HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 3º, DO CPB (LATROCÍNIO). EXISTINDO PEDIDO FORMULADO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA (ID. 4242875), CADASTRADO, NO SISTEMA LIBRA, PROTOCOLO Nº2020.02880205-09, DATADO DE 16/12/2020, E QUE AINDA NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO A QUO, RESTANDO INADEQUADA A APRECIAÇÃO DO PLEITO NA VIA DO WRIT, DADA A CONFIGURAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJ-PA 08125434020208140000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 19/01/2021, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/01/2021)

Ainda nesse entendimento, colaciono jugado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NO DEPOIMENTO SEM DANO, INEXISTÊNCIA DE DOLO, BIS IN IDEM, CONTINUIDADE DELITIVA. TESES NÃO DEBATIDAS NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. USUÁRIO QUE NÃO DEMONSTROU TER ESGOTADO OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO PARA SOLUCIONAR SUA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. NÃO AFERÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INCABÍVEL. VULNERABILIDADE ABSOLUTA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE ULTRAPASSAM O TRAUMA JÁ ESPERADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
As matérias que não foram objeto de apreciação pelo Tribunal estadual estão obstadas de exame direto por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal
. 2. (...). 3. (...). 4. Não há falar em importunação sexual quando o delito é perpetrado contra menor de 14 anos, diante de sua absoluta vulnerabilidade, bastando para a consumação a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, independentemente de violência ou grave ameaça. 5. Agravo regimental em habeas corpus improvido.

(STJ - AgRg no HC: 701949 SC 2021/0341040-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022). (grifos).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação, para
não conhecer do writ impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/04/2024